Tribunal: CARF
Processo: 10880.903305/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903305/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.728 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
APF PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ARGUMENTOS
INOVADORES EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO MATERIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne
todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material. Não se pode
conhecer do recurso que apresente argumentos inovadores de matéria não
impugnada em 1a instância administrativa, para que não se configure supressão
de instância.
DCOMP. PRAZO DECADENCIAL.
O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Transcorrido o prazo, sem a apresentação de pedido de restituição, incide-se a
decadência, com a extinção do direito de utilizar do crédito mediante
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903305/2014-74
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903305/2014-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu DCOMP, em que pleiteou crédito de
saldo negativo.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, confirmou a totalidade das
retenções na fonte no mesmo valor do crédito pleiteado, contudo, denegou o pleito haja vista que
o somatório do demonstrativo do crédito era inferior ao informado na DIPJ.
Verifica-se, ainda, nas informações complementares ao Despacho Decisório, que
a autoridade fiscal concluiu que a recorrente transmitiu 03 (três) DCOMP’s após o prazo de 05
anos. O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de discordância.
Afirma que a DCOMP originária do crédito fora transmitida tempestivamente, haja vista que apesar
de ter sido retificada, a declaração original fora transmitida dentro do prazo.
Com relação às demais DCOMP’s, afirma que não há que se falar em decurso de
prazo, vez que o PER/DCOMP inicial que originou o crédito teria sido entregue dentro do prazo.
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
i.
Quanto ao prazo para transmissão das PER/DCOMP’s, aduz que as 03
DCOMP’s que foram reconhecidas como intempestivas no Despacho
Decisório não são meras retificadora da 31963.220812.1.3.02-6481, mas
de outras DCOMP ́s que também foram transmitidas em 2013.
Complementa que, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos desde a
apuração do crédito, somente poderiam ter sido transmitidas DCOMP’s se
houvesse sido transmitido um PER, o que não ocorreu;
ii.
Quanto às parcelas da composição do crédito, a DRJ de ofício consulta as
DIRF ́s entregues pelas fontes pagadoras, e confirma uma parcela de
retenções em um valor superior ao constante no Despacho Decisório, mas
ainda insuficiente para o reconhecimento de qualquer crédito de saldo
negativo.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903305/2014-74

Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade quanto ao prazo das DCOMP’s, apresenta um tópico “II.b) Das
Parcelas de Composição do Crédito – IRRF”, onde alega pelo transcurso do tempo não
conseguiu os comprovantes com as fontes pagadoras, mas que apresenta o Razão onde se
constata a demonstração do crédito, que pode ser confrontadas com as declarações DIRF das
instituições financeiras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Como visto no relatório, o Despacho Decisório apesar de ter reconhecido a
intempestividade de 03 (três) das 05 (cinco) DCOMP ́s transmitidas, o mérito do saldo negativo
da DCOMP com demonstrativo do crédito fora apreciado pela autoridade fiscal, em que se
chegou a conclusão de que os somatórios das parcelas informadas na DCOMP era inferior ao
informado na DIPJ.
Contudo, a interessada em sede de Manifestação de Inconformidade limita-se a
contestar que a transmissão das DCOMP ́s ocorreu dentro do prazo legal, sem sequer defender a
existência do crédito.
Ora, como se vê, a autoridade fiscal reconheceu integralmente as retenções na
fonte informadas na DCOMP, entretanto, tal valor é bastante inferior ao informado na DIPJ, não
tendo a recorrente apresentado qualquer defesa acerca de tal ponto.
Em que pese a DRJ ter verificado de ofício que a recorrente possuía retenções na
fonte em valores superiores ao informado na DCOMP, entendo que tal análise transcendeu aos
limites da lide, haja vista que a matéria não fora impugnada, configurando-se a preclusão
material nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903305/2014-74

Portanto, entendo por não conhecer das alegações da contribuinte constantes no
tópico “II.b) Das Parcelas de Composição do Crédito – IRRF”, devendo-se conhecer apenas das
alegações constantes no tópico “II.a) Do Prazo de Transmissão dos PERDCOMP”.

Do Prazo para Transmissão dos DCOMP’s
Como já destacado pela DRJ, em que pese a contribuinte ter contestado a
tempestividade de todas as 05 (cinco) DCOMP ́s objetos do Despacho Decisório, apenas 03
foram não homologadas por terem sido transmitidas após o prazo legal.
Quanto a este ponto, a contribuinte alega que “não há que se falar de extinção do
direito pelo decurso do prazo, pois conforme se verifica na página 02 de cada uma delas, o
PER/DCOMP inicial que originou o crédito é o de número 31963.56808.220812.1.3.02-6481, o
qual foi entregue em 22/08/2012, e posteriormente retificado à pedido da Receita conforme
termo de intimação ora anexado, em 27/09/2012, ou seja, dentro do prazo legal.”.
Não procede a alegação da recorrente.
Como já apontado pela DRJ, as DCOMP ́s em análise são de fato retificadoras,
mas de outras DCOMP ́s que foram transmitidas também após o prazo, conforme consta no
Despacho Decisório.
Ainda, como também frisado pela DRJ, a contribuinte somente poderia apresentar
declaração de compensação após o prazo de 05 (cinco) anos, caso o crédito tivesse sido objeto de
pedido de restituição (PER) antes do decurso do prazo.
Inclusive, tal situação é regulamentada pelo parágrafo único, do art. 67, da IN
RFB no 2.055/21 (cujo mesmo teor já era previsto em instruções normativas anteriores), in
verbis:
Art. 67. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à data da
apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou II - no caso de
deferimento do pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que o crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido
prazo.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903305/2014-74

No caso em análise, embora a contribuinte tenha transmitido DCOMP ́s anteriores
e tempestivas utilizando o mesmo crédito utilizado nestas outras, não apresentou o pedido de
restituição (PER) a fim de interromper o prazo decadencial, razão pela qual entendo correta a
decisão do Despacho Decisório.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 167
DF CARF MF
Original